Tribunal: STF
Processo: ARE 1550146
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rosemery da Silva, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. FGTS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO INPC, IPCA OU OUTRO ÍNDICE QUE REFLITA COM EXATIDÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÕES DE QUE O ÍNDICE LEGAL É INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DE ALTERAR ÍNDICES LEGAIS SOB ARGUMENTO DE SER MAIS ADEQUADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.614.874/SC. APLICAÇÃO CORRETA DA TR. AFETAÇÃO DOS DEMAIS PROCESSOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Recurso inominado nº 0120752-76.2014.4.02.5154/01, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - TRF 2, j. 28.11.18)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, 7º, III e 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade do extraordinário, após o levantamento da suspensão do processo, que estava aguardando o julgamento da ADI 5090, assim fundamentou sua decisão:



    “[...] 5. É certo que a decisão proferida na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 ainda não transitou em julgado. Todavia, “Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida” (STF, Rcl 2.576, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, publicação em DJ de 20/8/2004, página 46). Ainda, “A existência de precedente firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do processo paradigma. Precedentes” (STF, ARE 1.298.791 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicação em DJe-081 de 29/4//2022.). 



    6. Na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, porém, apesar de se ter reconhecido o direito à remuneração das contas vinculadas ao FGTS “em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios”, ocorrerá a produção de “efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento” da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, ou seja, tal decisão somente se aplicará aos saldos nas contas vinculadas ao FGTS a partir de 17/6/2024 (data da publicação da ata de julgamento da referida ação (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066). Em outras palavras, a decisão do Supremo Tribunal Federal não abrange a atualização monetária dos saldos existentes nas contas vinculadas ao FGTS antes da referida data (17/6/2024), com o pagamento de diferenças pretéritas. 



    7. Por força do disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal (§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004), as “decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 



    8. Desse modo, pelo fato de a decisão do Supremo Tribunal Federal produzir eficácia contra todos (mesmo os que não participaram do processo) e ter efeito vinculante relativamente à administração indireta, a Caixa Econômica Federal (empresa pública federal integrante da administração federal indireta) deverá cumprir a decisão da Suprema Corte, já que cabe à referida empresa pública efetuar o crédito da atualização monetária e dos juros nos saldos existentes em todas as contas vinculadas ao FGTS, por força do art. 13, § 1º, da Lei 8.036/1990 (§ 1º com redação dada pela Lei 14.438/2022). 



    9. Em consequência, a se considerar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal somente produzirá efeitos futuros (a contar de 17/6/2024), impõe-se inadmitir-se o recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido está alinhado à referida decisão, ou seja, não se reconheceu o direito à remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS existentes até 17/6/2024 (data de publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090) por índice distinto da Taxa Referencial (TR), estabelecido em lei. 



    10. Quanto à remuneração dos saldos de contas vinculadas ao FGTS após 17/6/2024, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido que a referida remuneração deve observar o “índice oficial de inflação (IPCA)”, a Caixa Econômica Federal cumprirá a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 em relação a todas as contas vinculadas ao FGTS existentes no País. Desse modo, não há interesse processual da parte autora, já que nem sequer houve o descumprimento da decisão da Suprema Corte pela Caixa Econômica Federal. Ademais, ainda que venha a ocorrer tal descumprimento – o que se admite apenas como argumentação –, não se pode proferir decisão condicional, dependente de evento futuro e incerto (“Se a Caixa Econômica Federal não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090...”), pois a decisão deve ser certa para pôr termo ao litígio, ainda que decida relação jurídica condicional, segundo o disposto no art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). [...]” 



    (Recurso cível nº 0120752-76.2014.4.02.5154, Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - TRF2, Juiz Fed. Carlos Alexandre Benjamin, j. 14.11.24)



    Verifica-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a aplicação do IPCA nos saldos das contas do FGTS - decisão proferida na ADI nº 5090 - só terá efeitos a partir de 17.06.2024 (data de publicação da ata de julgamento), não sendo admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”(ADI 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, DJe-s/n 09-10-2024)



    No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1521670 / RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.11.24; ARE 1529188 / RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Dje 19.12.24; ARE n. 1.539.067, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.3.2025 e ARE 1550405 / RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 19.05.25.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente